Tribunal: TJES
Processo: 5027022-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027022-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI DIB e outros
RECORRIDO: TARLAN MOURA LYRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5027022-38.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: SUELI DIB e TARLAN MOURA LYRA

RECORRIDOS: TARLAN MOURA LYRA e SUELI DIB

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço de ambos os recursos, uma vez que são tempestivos e estão devidamente preparados. As contrarrazões foram apresentadas a tempo e modo.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pela parte autora,
SUELI DIB,
e pela parte ré
TARLAN MOURA LYRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a apresentar, no prazo de 15 dias, carta de baixa de alienação e pagamento à autora do valor de multa contratual diária no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) e, parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu para condenar a parte autora ao pagamento de multa contratual de 5% do valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), perfazendo a quantia de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Do Recurso da Autora e da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em seu recurso (ID 12121896), a parte autora sustenta que a sentença sob o ID 1212178 deve ser parcialmente anulada, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois juízo
a quo
não lhe concedeu prazo para que pudesse se pronunciar sobre o pedido contraposto formulado pelo Recorrido em sede de contestação.

Após detida análise dos autos, entendo que o argumento da Recorrente/ autora nesse ponto merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a contestação do réu, com pedido contraposto, foi juntada em 28/05/2024 (ID 12121771). No entanto, logo depois, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de se manifestar sobre a contestação e o pedido contraposto apresentado foi proferida sentença (ID 12121781) que julgou
parcialmente procedente o pedido contraposto
formulado pela parte ré, condenando-a ao pagamento de R$24.500,00, à título de multa contratual.

O pedido contraposto do réu é claro ao solicitar a condenação da autora ao pagamento de multa contratual de R$ 24.500,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ausência de intimação específica da autora para se defender desses novos pedidos, que ampliam o objeto do litígio, configura uma inegável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O rito dos Juizados Especiais, apesar de sua celeridade, não pode prescindir das garantias processuais fundamentais. A não abertura de prazo para a autora impugnar os fatos e documentos apresentados na contestação, e, principalmente, para se defender do pedido contraposto, impediu-a de produzir as provas necessárias e de exercer plenamente seu direito de defesa.

Portanto, diante do manifesto cerceamento de defesa, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a prolação da sentença, são nulos. A ausência de manifestação da parte autora após pedido contraposto cerceia o direito de defesa da parte, violando princípios constitucionais basilares. Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.
Em consequência,
declaro a nulidade da sentença proferida
no ID 12121781, bem como as decisões que rejeitaram os Embargos de Declaração (Ids 12121783 e 12121782).

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, com abertura de prazo à autora para se manifestar acerca dos argumentos lançados no pedido contraposto, observando-se as formalidades legais pertinentes, e para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, ante o acolhimento do recurso interposto, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Do Recurso do Réu e da Impossibilidade de Análise

Considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada para que a parte autora tenha a chance de se manifestar sobre o pedido contraposto. Nesses termos, a anulação da sentença torna prejudicada a análise do mérito do recurso do réu, pois a nova decisão de 1º grau poderá alterar completamente a situação jurídica das partes.

Por todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO
, conforme razões acima expendidas.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios nessa fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)